Tribunal: TJSP
Processo: 2321470-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial de ação de reintegração de posse – Deferimento da atribuição de efeitos imediatos à r. sentença, diante da presença dos requisitos legais necessários para tanto –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial de ação de reintegração de posse – Deferimento da atribuição de efeitos imediatos à r. sentença, diante da presença dos requisitos legais necessários para tanto – Inteligência dos arts. 300 e 1.012, caput, §§ 1o e 4o, do CPC – Decisão alterada – Recurso provido.